Tribunal: TJES
Processo: 5000555-63.2021.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000555-63.2021.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WEBERTT DA CRUZ LEITE
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5000555-2021.8.08.0044

Recorrente: WEBERTT DA CRUZ LEITE

Recorrido: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. / BANCO DO BRASIL SA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CHEQUE. DEVOLUÇÃO SEM REPASSE DOS VALORES. INDÍCIOS DE FRAUDE. AUTOR QUE EMITIU CHEQUE NO VALOR DE R$7.633,15 (SETE MIL SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E QUINZE CENTAVOS). ALEGA QUE OS VALORES FORAM DEBITADOS DE SUA CONTA, CONTUDO NÃO FORAM REPASSADOS AO CREDOR. CONTESTAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, ASSEVERANDO SER CONSTATAR PELO EXTRATO JUNTADO PELA PARTE REQUERENTE QUE, NA DATA DA EMISSÃO DO PRIMEIRO CHEQUE, FOI DEVOLVIDO POR NÃO HAVER FUNDOS NA CONTA. JÁ NA SEGUNDA EMISSÃO DO CHEQUE, HOUVE A DEVOLUÇÃO POR MOTIVO “35”: CHEQUE FRAUDADO, NÃO HAVENDO CONDUTA ILÍCITA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, AFIRMANDO VÍCIO DO SERVIÇO DAS REQUERIDAS, O QUAL CAUSOU AO AUTOR CONSTRANGIMENTO, POR NÃO REALIZAR O REPASSE DOS VALORES, E A FRUSTRADA TENTATIVA DE SOLUÇÃO VIA ADMINISTRATIVA.

SENTENÇA PROLATADA AO FUNDAMENTO DE QUE NÃO HOUVE PREJUÍZOS AO AUTOR, TENDO SIDO OS VALORES DEVIDAMENTE ESTORNADOS. DESTACA-SE DO JULGADO:
“NO PRESENTE CASO TEMOS NO EVENTO 7392878 QUE O CHEQUE ALI REPRESENTADO FOI APOSTO O CARIMBO NO DIA 10 DE MARÇO DE 2021 DA DEVOLUÇÃO DO CHEQUE PELO MOTIVO 35, QUE CORRESPONDE “CHEQUE FRAUDADO, EMITIDO SEM PRÉVIO CONTROLE OU RESPONSABILIDADE DO PARTICIPANTE ("CHEQUE UNIVERSAL"), OU COM ADULTERAÇÃO DA PRAÇA SACADA, OU AINDA COM RASURA NO PREENCHIMENTO” (
HTTPS://WWW.BCB.GOV.BR/CONTENT/ESTABILIDADEFINANCEIRA/ESTABILIDADE_DOCS/TABDEVOL.PDF
). COM RELAÇÃO AO MOTIVO 11, DENOTA-SE QUE O REQUERENTE SÓ FOI TER FUNDOS NO DIA 02/03/2021 CONFORME EVENTO 7392879 QUANDO RECEBEU UM PIX NO VALOR DE R$ 7.700,00 (SETE MIL E SETECENTOS REAIS), QUANDO FOI ENTÃO EMITIDO O CHEQUE CONSTANTE NOS AUTOS NO VALOR DE R$ 7.633,15 (SETE MIL SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E QUINZE CENTAVOS), QUE EM SEGUIDA FOI DEVOLVIDO PELO MOTIVO 35.

COM RELAÇÃO A EVENTO MENCIONADO, TEMOS QUE INOBSTANTE O CARIMBO DE DEVOLUÇÃO TER SIDO APOSTO NO DIA 10 DE MARÇO DE 2021, NO REFERIDO EVENTO JÁ CONSTAVA A INFORMAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO CHEQUE PELO MOTIVO 35 NO DIA 09/03/2021, SENDO NOVAMENTE CREDITADO O VALOR DE R$ 7.633,15 (SETE MIL SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E QUINZE CENTAVOS) REFERENTE AO CHEQUE CONSTANTE AO EVENTO 7392878 DOS AUTOS”.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade de pagamento na forma do art. 98, CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)